Tribunal: TJSP
Processo: 2053006-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Decisão mantida.

Recurso não provido.